Tribunal: TJDFT
Processo: 0753658-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0753658-52.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OAS EMPREENDIMENTOS S/A, FIGUEIREDO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: FABIO ROSA VEIGA JUNIOR Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por OAS Empreendimentos S/A e Figueiredo Empreendimentos Imobiliários Ltda em face da decisão[1] que, no curso do cumprimento de sentença que maneja o agravado – Fábio Rosa Veiga Júnior - em seu desfavor, deferira o pedido de “tutela de urgência” para determinar o arresto cautelar de ativos financeiros da suposta acionista controladora, Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia OAS Empreendimentos (CNPJ 16.877.796/0001-03), via SISBAJUD, em modalidade reiterada, pelo prazo de 30 (trinta) dias, até o limite do débito atualizado, a saber, R$2.938.264,23. Essa resolução dera-se sob o fundamento de que a existência do grupo econômico seria fato notório já reconhecido por esta Casa de Justiça, assim como pela apreensão de que, aliado ao fato de que o executivo encontra-se em curso desde 2014, subsistiriam elementos comprobatórios do recebimento de “vultosos valores em favor do grupo econômico (...), mas nenhuma quantia foi vertida para saldar a obrigação (...)”. De seu turno, objetivam as agravantes, mediante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, o sobrestamento da medida determinada e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado com a elisão do determinado até ulterior observância do contraditório e do procedimento legal adequado para a responsabilização patrimonial de terceiros, afastando-se quaisquer medidas constritivas contra terceiro que não tenha sido previamente citado em incidente da desconsideração da personalidade jurídica, e, subsidiariamente, o esclarecimento e delimitação dos contornos do bloqueio efetivado. Como sustentação material hábil a aparelhar a pretensão reformatória, argumentaram, em suma, que a determinação de bloqueio de ativos financeiros dera-se em desfavor do Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia OAS Empreendimentos sem que houvesse a instauração prévia do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, em violação, a seu ver, dos ritos e das garantias processuais exigidos para a responsabilização patrimonial. Defendera que a medida deferida pelo Juízo do cumprimento de sentença cingira-se a afirmar que estariam presentes indícios de ineficácia da execução e risco de dilapidação patrimonial. Obtemperara, todavia, que não subsistiria demonstração concreta de quais elementos de prova permitiram ao juízo concluir pela urgência da medida, tampouco houvera indicação do fato hábil a revelar risco real e atual de frustração da execução. Ressaltara que, como pressuposto do decidido, deveria ter havido a demonstração concreta de vinculação patrimonial com as partes da execução, sendo ônus do exequente de comprovar a vinculação entre a parte executada e o terceiro sobre o qual incidira a determinação. Sustentara que o pedido de bloqueio teria sido amparado em meras suposições genéricas acerca da existência de grupo econômico, à míngua do mínimo substrato fático-probatório apto a justificar a excepcional medida empreendida. Registrara que o fundo atingido atua de forma segregada das atividades das empresas executadas, possuindo regulação específica e funcionamento próprio perante órgão regulador, nomeadamente, a CVM. Pontificara que a determinação do cumprimento imediato da ordem de bloqueio via SISBAJUD ressoa passível de ocasionar constrições automáticas e sucessivas, alcançando recursos essenciais à atividade do fundo visado, impactando, ademais, sua relação com cotistas, investidores e operações financeiras já contratadas. Relatara que a medida constritiva teria sido deferida com fundamentação genérica desprovida da demonstração concreta da existência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência (CPC, art. 300), tampouco havendo a explicação dos elementos probatórios que vinculassem o fundo às executadas. Consignaram que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindicam, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo a decisão agravada. O instrumento afigura-se correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por OAS Empreendimentos S/A e Figueiredo Empreendimentos Imobiliários Ltda em face da decisão que, no curso do cumprimento de sentença que maneja o agravado – Fábio Rosa Veiga Júnior - em seu desfavor, deferira o pedido de “tutela de urgência” para determinar o arresto cautelar de ativos financeiros em desfavor da suposta acionista controladora, Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia OAS Empreendimentos (CNPJ 16.877.796/0001-03), via SISBAJUD, em modalidade reiterada, pelo prazo de 30 (trinta) dias, até o limite do débito atualizado, a saber, R$ 2.938.264,23. Essa resolução dera-se sob o fundamento de que a existência do grupo econômico seria fato notório já reconhecido por esta Casa de Justiça, assim como pela apreensão de que, aliado ao fato de que o executivo encontra-se em curso desde 2014, subsistiriam elementos comprobatórios do recebimento de “vultosos valores em favor do grupo econômico (...), mas nenhuma quantia foi vertida para saldar a obrigação (...)”. De seu turno, objetivam as agravantes, mediante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, o sobrestamento da medida determinada e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado com a elisão do determinado até ulterior observância do contraditório e do procedimento legal adequado para a responsabilização patrimonial de terceiros, afastando-se quaisquer medidas constritivas contra terceiro que não tenha sido previamente citado em incidente da desconsideração da personalidade jurídica, e, subsidiariamente, o esclarecimento e delimitação dos contornos do bloqueio efetivado. De acordo com o aduzido, o cerne da controvérsia que integra o objeto deste agravo cinge-se à aferição da coexistência de estofo legal hábil a legitimar a realização de consulta aos sistemas eletrônicos, até o limite do crédito exequendo, direcionando o ato constritivo, portanto, ao patrimônio do Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia OAS Empreendimentos. Alinhadas essas premissas e pontuado o objeto do agravo, passo a examinar o pedido de efeito suspensivo formulado. Do cotejo dos autos afere-se que, constituído o título executivo judicial e não adimplida espontaneamente a obrigação dele originária, fora deflagrado, em desfavor das agravantes, cumprimento de sentença destinado à viabilização da satisfação do débito que as aflige. Efetivadas as diligências destinadas à consumação da penhora de ativos recolhidos em nome das executadas no sistema financeiro pela via eletrônica, a diligência não obtivera o objetivo pretendido na sua integralidade. Apreende-se dos autos, outrossim, que, frustrada a penhora de ativos financeiros relativamente à integralidade da dívida, o agravado reclamara, dentre outras formulações, o direcionamento dos atos de constrição em desfavor do patrimônio do Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia OAS Empreendimentos (CNPJ 16.877.796/0001-03), ao argumento de que as agravantes e o fundo mencionado integravam o mesmo grupo econômico, havendo, ainda, confusão patrimonial, confira-se[2]: “(...) A presente manifestação tem por objetivo a adoção de medida SISBAJUD em desfavor do FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA OAS EMPREENDIMENTOS (CNPJ no 16.877.796/0001-03), na forma de arresto cautelar, até a instauração de Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica (IDPJ) em face do referido CNPJ. Conforme demonstrado ao longo da presente petição, comprovada com a documentação anexa, o CNPJ ora indicado compõe o Grupo OAS, com confusão patrimonial patente. Nesse sentido, conforme anexo 1, nos autos do PJe 0704952 16.2017.8.07.0001, 25a Vara Cível de Brasília – TJDFT, houve, muito recentemente, o bloqueio de R$811.634,40, justamente em conta de titularidade do referido CNPJ, mantida junto à instituição financeira REAG TRUST DTVM. Veja-se: (...) Vale esclarecer: o bloqueio acima mencionado foi realizado pelo juízo em sede de medida cautelar, assim como está ora pleiteada, pois o juízo entendeu pela presença dos elementos autorizadores para a instauração de IDPJ em face do referido CNPJ (anexo 2). Também, nos autos do PJe 0738324-53.2017.8.07.0001, 10a Vara Cível de Brasília - TJDFT, foi efetivado o bloqueio no montante de R$ 338.407,02 (anexo 3): (...) Ainda acerca dos referidos autos, no fim, a FIPOAS pagou a dívida da OAS no valor de R$ 338.407,02, o que revela clara confusão patrimonial (anexo 4). Também, muitíssimo recentemente, nos autos do PJe 004062723.2013.8.07.0001, foi penhorada a quantia de R$ 134.699,26 da executada OAS na conta ora indicada (anexo 5): (...) Destacamos: é fato público, veiculado na mídia, que a própria executada OAS recebeu mais de R$ 600 milhões da FUNCEF, conforme anexo 6. Ainda, conforme anexo 7, há sentença em que a FIP-OAS tem em seu favor a expedição do mandado de levantamento dessa quantia, proferida pelo TJSP em dezembro de 2024. 10. Conforme destacado no acórdão (anexo 8), em relação ao CNPJ em questão e a executada OAS, sequer se trata de grupo societário ou de sociedade controlada, porquanto ausentes os requisitos do art. 265, caput, da Lei 6.404/76, mas revela-se que o CNPJ em questão (Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia OAS Empreendimentos) é a única acionista da executada OAS. Tal fato está comprovado pela Ata de Assembleia oficial juntada em anexo (anexo 9). Especial destaque se dá para a Ata de Assembleia que se apresenta à V. Ex.a (anexo 10), por meio do qual atesta-se que a instituição financeira gestora de seus recursos REAG TRUST ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA foi substituída pela REAG JUS GESTÃO DE ATIVOS JUDICIAIS LTDA. No referido documento (Ata de Assembleia) consta expressamente a utilização do CNPJ em questão (FIP OAS), pela executada OAS, para a realização do pagamento de R$ 15 milhões em janeiro de 2025. Veja-se: (...) IV. DOS PEDIDOS Ante todo o exposto, pede-se: a. Em caráter de arresto cautelar (art. 301, CPC), até que o exequente instaure o competente IDPJ em face do referido CNPJ, que seja realizado o imediato bloqueio judicial via sistema SISBAJUD no valor de R$ 2.938.264,23 em face do FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA OAS EMPREENDIMENTOS (CNPJ no 16.877.796/0001-03). (...) d. O reconhecimento do periculum in mora, diante da concreta possibilidade de dissipação dos recursos depositados na mencionada conta, da omissão anterior na efetivação da ordem de bloqueio e da excessiva demora na satisfação do crédito — execução que tramita há mais de dez anos sem sucesso (...).” Apreciando a postulação, o Juízo do cumprimento de sentença, com supedâneo na teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica (CDC, art. 28, §5o), no extenso lapso temporal decorrido desde a deflagração do executivo, assim como na subsistência de notoriedade da existência de grupo econômico e da positivação de recebimento de vultosos valores em favor do grupo, deferira a providência cautelar nos seguintes termos, verbis: “(...) Em análise perfunctória, verifico a presença dos pressupostos necessários à concessão da medida antecipatória pretendida. Isto porque, tratando-se de relação de consumo, ou, mais especificamente, de tutela executiva decorrente de condenação lastreada em relação de consumo, aplicável à espécie o disposto no §5o do artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor (Teoria Menor), que contém requisitos mais tênues para desconsideração indireta da personalidade jurídica da empresa executada que o regime do artigo 50 do Código Civil (Teoria Maior), de modo que "poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores". Note-se que o dispositivo não estipula como condição para o deferimento do incidente o esgotamento dos bens da devedora principal, apenas que haja patente obstáculo ao pronto ressarcimento dos prejuízos que a consumidora sofrera, como na espécie, onde a ré furta-se reiterada e injustificadamente ao adimplemento da obrigação em demanda iniciada em 2014, admitindo-se que seja excepcionalmente desconsiderada a autonomia patrimonial da pessoa jurídica devedora para que se alcance a esfera das demais empresas integrantes do grupo econômico. A robustecer a probabilidade do direito invocado, confira-se precedente específico desta Corte de Justiça, no qual se reconheceu a responsabilidade da acionista controladora Fundo de Investimento em Participações OAS Empreendimentos em razão da existência de grupo econômico com a devedora OAS Empreendimentos S.A.: (...) Portanto, a existência do grupo econômico é fato notório já reconhecido já reconhecido pelo TJDFT, devendo, a princípio, ser prestigiada a segurança e a estabilidade das decisões judiciais até que sobrevenham elementos novos capazes de convergir a conclusão do julgador em sentido diverso, o que basta para conferir a plausibilidade ao direito invocado em relação à empresa integrante do grupo econômico. Quanto ao risco ao resultado útil do processo, também assiste razão ao credor, pois há elementos que comprovam o recebimento de vultosos valores em favor do grupo econômico (ID 251543740), mas nenhuma quantia foi vertida para saldar a obrigação deste feito que, repisa-se, arrasta-se desde 2014, a consubstanciar risco concreto pelo comportamento evasivo das devedoras, que arrefece a certeza de que ainda destinarão recursos ao pagamento de suas obrigações com a consumidora. Diante de tais razões, DEFIRO a tutela de urgência para determinar o arresto cautelar de ativos financeiros em nome da acionista controladora Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia OAS Empreendimentos (CNPJ 16.877.796/0001-03), via plataforma Sisbajud, em modalidade reiterada pelo prazo de 30 (trinta) dias, até o limite do débito atualizado de R$ 2.938.264,23. (...)” Alinhavados os atos desencadeados no transcurso do procedimento executivo afere-se que, não tendo deflagrado o incidente de desconsideração da personalidade jurídica das empresas executadas, a decisão arrostada invertera a forma a ser observada no transcurso do procedimento, concedendo tutela nele não enquadrável. Conforme a norma inserta nos artigos 135 e 136 do estatuto processual, instaurado o incidente, o sócio ou a pessoa jurídica será citado para manifestar-se e requerer as provas cabíveis no prazo de 15 (quinze) dias, e, somente após concluída a instrução, caso seja necessária, o incidente será resolvido por decisão interlocutória, deferindo-se, ou não, a desconsideração postulada. Dessas inexoráveis inferências deflui a constatação de que, sem a pretensão de esgotar a relevância dos argumentos defendidos pelo agravado relativamente à possibilidade de redirecionamento dos atos de expropriação ao patrimônio do fundo visado, o fato é que a decisão arrostada não observara o procedimento legal que modula o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, invertendo a ritualística legal própria do instituto. Com efeito, aludido procedimento é pautado pelo contraditório, ensejando que os sócios e empresas, cuja responsabilização subsidiária é almejada, participem do incidente, que, na espécie, sequer fora deflagrado. O fato de o redirecionamento dos atos expropriatórios ter sido consumado sob a forma de reconhecimento da subsistência de grupo empresarial ou confusão patrimonial não ilide aludida premissa, porquanto, de qualquer sorte, implicara o resolvido o alcance de patrimônio de pessoa jurídica não integrante da relação jurídico-processual originária nem alcançada pelo título executivo. O que sobreleva é que, de qualquer sorte, está sendo alcançada por atos expropriatórios derivados de uma ação que não integrara, não tendo sido sua responsabilidade pelo passivo exeqüendo sido aferida sob a moldura do devido processo legal. Como é cediço, a desconsideração da personalidade jurídica, como exceção à regra da autonomia patrimonial da pessoa jurídica, deve ser motivada e derivar de substrato apto a conduzir à ilação de que efetivamente fora gerida com abuso de direito, seja em quaisquer das acepções trazidas pelo próprio CDC – excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social – desde que em detrimento do consumidor, consoante se afere da literalidade do artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor, cujo conteúdo é o seguinte: “Art. 28. O juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em detrimento do consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social. A desconsideração também será efetivada quando houver falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração.” Aliado ao fato de que a desconsideração da personalidade jurídica se destina a coibir atos abusivos praticados sob o véu da pessoa jurídica, está endereçada justamente a fortalecer o princípio da autonomia patrimonial, contribuindo para resguardar a origem e destinação da ficção jurídica traduzida na pessoa jurídica, que é viabilizar e estimular as atividades produtivas com separação da pessoa dos sócios da empresa. Como a regra é a autonomia patrimonial, a desconsideração desse regramento deve ser aparelhada por fatos aptos a ensejarem a aferição da gerência com abuso de direito – divisada em excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social[3] – ou, como no §5o do mesmo artigo, quando a personalidade da pessoa jurídica for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores. Sob essa realidade, abstraída qualquer consideração acerca da legitimidade ou não da medida de desconsideração da personalidade jurídica no caso em exame, o fato é que o legislador processual, suprindo a omissão legislativa que permeava a forma de processamento do incidente, pautara o ritual a ser observado, que, a seu turno, não autoriza a concessão de medida com feição de arresto, conforme o alinhado pela decisão arrostada, porquanto implica a admissão da desconsideração da personalidade jurídica da obrigada antes do cumprimento do contraditório. Ainda que viável a concessão da medida acautelatória, deve ser demandada e veiculada no ambiente e no curso do incidente, e não no curso do executivo, pois assim realizada a constrição alcançará bem de terceiro que não está inserto na posição passiva do executivo. Da argumentação aduzida depreende-se, então, que, ao menos por ora, abstraída qualquer consideração acerca da legitimidade ou não da medida de desconsideração da personalidade jurídica no caso em exame, não tendo a decisão arrostada observado o devido processo legal a ser empregado na espécie, haja vista que invertera a ritualística legal a ser observada no trânsito do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, a determinação de penhora, no caso, revela-se precipitada. É que, em suma, a medida fora determinada à margem do devido processo legal e antes que o fundo visado pudesse se defender na expressão do direito de defesa e ao contraditório que o assiste. A apreensão desses argumentos legitima a agregação ao agravo do efeito suspensivo almejado. Com fundamento nos argumentos alinhados e lastreado no artigo 1.019, I, do estatuto processual, agrego ao agravo o efeito suspensivo postulado para sobrestar os efeitos da decisão arrostada na parte em que determinara o bloqueio de ativos de titularidade do Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia OAS Empreendimentos (CNPJ 16.877.796/0001-03) até o julgamento deste agravo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão desafiada. Expedida essa diligência, ao agravado para, querendo, responder ao agravo no prazo que legalmente lhe é assegurado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 16 de dezembro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Decisão de ID 253250447, fls. 2541/2543, dos autos originários. [2] Petição de ID 251543727, fls. 2488/2493, dos autos originários. [3] Cláudia Lima Marques, Antônio Herman Benjamim, Bruno Miragem. Comentários ao Código de Defesa do Consumidor, 2a ed. Ed. RT. Comentários ao art. 28.